Tribunal: STF
Processo: AP 1451
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de FRANKIN GUERRA LAMOGLIA, por meio da qual requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 16/3/2023 (autos da Pet 10.820).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e determinei o sobrestamento da presente ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que possam ser realizadas as medidas necessárias à formalização do acordo. 



    Dessa forma, ao menos por enquanto, o pedido (eDoc. 30) não será apreciado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Cumpra-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente